Tribunal: TJBA
Processo: 0814632-92.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-02-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0814632-92.2014.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): APELADO: ESPOLIO DE SILVIO PIRES DA SILVA registrado(a) civilmente como SILVIO PIRES DA SILVA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA. ABANDONO DA CAUSA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. TEMA 314 DO STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Recurso de apelação interposto pelo município contra sentença que extinguiu execução fiscal de IPTU e TRSD, sem resolução do mérito, em razão da inércia da exequente em promover o andamento do feito após regular intimação pessoal. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a inércia da Fazenda Pública, após intimação pessoal para dar prosseguimento ao feito sob pena de extinção, configura abandono de causa autorizador da extinção de ofício, afastando-se a necessidade de requerimento do réu (Súmula 240 do STJ) e o rito do art. 40 da LEF. III. Razões de decidir 3. A Fazenda Pública foi regularmente intimada por meio eletrônico para promover o andamento do feito, sob pena de extinção, mas manteve-se inerte, deixando transcorrer o prazo sem manifestação. 4. A inércia da exequente após intimação específica configura abandono da causa (art. 485, III, do CPC) e ausência superveniente do interesse de agir (art. 485, IV, do CPC), não se confundindo com a mera suspensão do processo prevista no art. 40 da Lei de Execuções Fiscais. 5. Conforme o Tema 314 do STJ, é possível a extinção de ofício da execução fiscal não embargada quando a Fazenda Pública, regularmente intimada, permanece inerte, sendo inaplicável a Súmula 240 do STJ. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso de apelação não provido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos da apelação n. 0814632-92.2014.8.05.0001, em que figura como apelante MUNICÍPIO DE SALVADOR, e como apelado ESPÓLIO DE SYLVIO PIRES DA SILVA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, pelas razões adiante explanadas.